Tribunal: TJES
Processo: 5003077-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003077-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO LOPES GONCALVES e outros

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO CHIABAI PIPA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO A RESPEITO DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO AFASTAMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRO JUDICATIVO E DA COISA JULGADA A RESPEITO DA PRETENSÃO DE INVALIDAR CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão
que
deu
provimento ao recurso de
agravo interno
interposto
po
r

Imex Brasil Comércio Exterior Ltda. e Carlos Alberto Lopes Gonçalves
a fim de reformar a decisão monocrática anteriormente proferida e, com isso, conhecer do recurso de
agravo de instrumento
interposto
pelos agravantes embargados

e a ele dar provimento parcial para
anular a decisão proferida pelo juízo
a quo
que rejeitou a segunda exceção de pré-executividade na
ação de execução de título extrajudicial nº 0005595-79.2018.8.08.0024
e, assim, determinar que novo
decisum
seja proferido pela instância primeva para que a validade da cláusula penal contratual que embasa a execução possa ser objeto de deliberação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, quanto aos argumentos dos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, inexistindo omissões, obscuridades ou contradições a serem explicitadas, especialmente a respeito da modificação do convencimento desta Relatora acerca da inexistência de afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.016 do CPC/2015) por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC/2015) e da possibilidade de enfrentamento da matéria de ordem pública de invalidade da cláusula penal contratual na segunda exceção de pré-executividade manejada no processo executivo de origem, sem que se possa falar em preclusão consumativa ou
pro judicato
(arts. 505 e 507 do CPC/2015), visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

5. A alegação de omissão quanto ao prequestionamento não se sustenta, pois todas as normas constitucionais e legais já foram analisadas no julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração. 2. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade, quando a decisão anterior aborda adequadamente os pontos relevantes, se valendo de fundamentação pertinente com a conclusão adotada e sem que haja qualquer tipo de dúvida acerca da motivação utilizada. 3. O prequestionamento de normas constitucionais e legais é desnecessário quando estas já foram enfrentadas no julgamento anterior.

Dispositivos relevantes cita
dos
: arts. 505, 507, 932, inciso III, e 1.016 do CPC/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Luiz Fernando Chiabai Pipa Silva

e

Leonardo Brabosa Cabral

contra
v. acórdão (
ID
11012194
) que,
por unanimidade,

deu
provimento ao recurso de
agravo interno

interposto
po
r

Imex Brasil Comércio Exterior Ltda.
e
Carlos Alberto Lopes Gonçalves
a fim de reformar a decisão monocrática anteriormente proferida e, com isso, conhecer do recurso de
agravo de instrumento
interposto
pelos agravantes embargados

e a ele dar provimento parcial para
anular a decisão proferida pelo juízo
a quo
que rejeitou a segunda exceção de pré-executividade na
ação de execução de título extrajudicial nº 0005595-79.2018.8.08.0024
e, assim, determinar que novo
decisum
seja proferido pela instância primeva para que a validade da cláusula penal contratual que embasa a execução possa ser objeto de deliberação.

Nas razões recursais, alegam os embargantes, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão, obscuridade e contradição (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015) que necessitariam ser aclarados com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015), quais sejam:
i)
o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido monocraticamente por esta Relatora com base no art. 932, inciso III, do CPC/2015, ante a ausência de dialeticidade com a decisão objurgada (art. 1.016 do CPC/2015), entretanto por meio de julgamento contraditório e obscuro foi dado provimento ao recurso de agravo interno para admitir o agravo de instrumento;
ii)
devem ser esclarecidas as obscuridades, omissões e contradições, entre os primeiros pronunciamentos feitos por esta Relatora e o julgamento do agravo interno a respeito do afastamento da violação ao princípio da dialeticidade;
iii)
inobstante tratar-se de matéria de ordem pública, o efeito da preclusão obsta a reapreciação do tema a respeito da cláusula penal do contrato, sob pena de ser discutida indefinidamente dentro da mesma relação processual;
iv)
o acórdão embargado se afastou do entendimento adotado pela jurisprudência nacional acerca da incidência da preclusão consumativa e
pro judicato
em matéria de ordem pública;
v)
como a alegaçao de abusividade da cláusula penal já foi rejeitada na primeira exceção de pré-executividade formulada pelos embargados, por meio de decisão transitada em julgado, não é possível o seu reexame nos mesmos autos, já que ocorrida a preclusão
pro judicato
, na forma dos arts. 505 e 507 do CPC/2015.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelos embargantes com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, inexistindo omissões, obscuridades ou contradições a serem explicitadas, especialmente a respeito da modificação do convencimento desta Relatora acerca da inexistência de afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.016 do CPC/2015) por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC/2015) e da possibilidade de enfrentamento da matéria de ordem pública de invalidade da cláusula penal contratual na segunda exceção de pré-executividade manejada no processo executivo de origem, sem que se possa falar em preclusão consumativa ou
pro judicato
(arts. 505 e 507 do CPC/2015),
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Ao contrário do alegado pelos embargantes, em que pese num primeiro momento tenha concluído pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento em virtude da aparente ausência de sua regularidade formal, por afronta ao princípio da dialecitidade, conforme deixei assente no voto condutor do acórdão embargado,
“
após refletir melhor a respeito do requisito de admissibilidade da regularidade formal, à luz do princípio da dialeticidade e dos argumentos apresentados pelos agravantes neste recurso, peço vênia aos eminentes pares para
reconsiderar minha posição anterior e
conhecer do recurso de agravo de instrumento
, no escopo de efetivar o
princípio da primazia do julgamento do mérito (arts. 4º e 6 do CPC/2015)
e evitar, com isso, que a matéria de ordem pública objeto de questionamento entre as partes litigantes não seja objeto de apreciação pelo Poder Judiciário em decorrência de meros vícios formais”
.

A alteração do meu convencimento no julgamento do recurso de agravo interno a respeito da admissibilidade do recurso de agravo de instrumento não configura omissão, obscuridade ou contradição, acerca do princípio da dialeticidade, mas, na realidade, de efetivação do sistema do livre convencimento motivado do julgador, o qual franqueia ao magistrado formar e rever seu entendimento a respeito das questões processuais, bastando apenas que apresente a devida fundamentação, como foi feito no precedente julgamento, vejamos:

“De fato, além de a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possuir entendimento consolidado no sentido que a mera reprodução da petição de propositura da exceção de pré-executividade nas razões de agravo de instrumento não enseja, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, ainda que os recorrentes não tenham impugnado especificamente o fundamento da preclusão invocado pelo juízo
a quo
na decisão objurgada, ao reproduzirem nas razões do agravo de instrumento a tese exposta na segunda exceção de pré-executividade manejada na origem, consistente na nulidade da cláusula penal por rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços advocatícios, é perfeitamente possível compreender que a motivação utilizada pelo julgador monocrático foi indiretamente contestada nesta instância revisora, já que a própria utilização de uma segunda exceção de pré-executividade parte da premissa que a matéria a ser debatida é de ordem pública e, por isso, eventualmente poderia ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A bem da verdade, a interpretação lógico-sistemática das razões do agravo de instrumento, que decorre do disposto no art. 322, § 2º, do CPC/2015, e deve ser efetuada com base na boa-fé processual, permite concluir que o princípio da dialeticidade e, por consectário, o requisito da regularidade formal, foram observados pelos agravantes, pois é possível extrair daquelas razões o que se pretende obter com a exceção de pré-executividade apresentada na demanda originária, o que necessariamente pressupõe a superação do fundamento utilizado pelo juízo
a quo
na decisão objurgada, qual seja, a eventual ocorrência da preclusão a respeito do pedido de nulidade da cláusula penal que embasa a cobrança efetuada pelos agravados, de forma que, reconsiderando meu posicionamento anterior, afasto a conclusão que teria havido descumprimento do previsto nos arts. 1.002 e 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Alegação de malferimento dos arts. 1.009, §1°, 1013,
caput
, e §1°, em razão da suposta não observância do efeito devolutivo da apelação, que não se sustenta. Interpretação lógico-sistemática do pedido que decorre dos exatos termos do art. 322, §2° do CPC, analisando-se o conjunto da pretensão, observada a boa-fé processual. Doutrina. Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 1.974.838/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024, STJ) e que
“O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial e não se restringe apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, pois a ele é permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda (art. 322, § 2º, do CPC/2015).”
(AgInt no REsp n. 2.039.633/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 28/6/2023, STJ).

Em atenção a instrumentalidade das formas que deve nortear o processo civil (art. 277 do CPC/2015) e com base na interpretação lógico-sistemática (art. 322, § 2º, do CPC/2015) de todo conjunto da pretensão formulada desde a primeira instância, a mera reprodução dos argumentos anteriormente apresentados na exceção de pré-executividade manejada na origem não deve implicar a inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento, pois a impugnação relacionada ao fundamento da preclusão utilizado na decisão objurgada foi, ainda que indiretamente, implementada pelos agravantes.

Portanto,
conheço
do recurso de
agravo interno
e
a ele dou provimento
a fim de reformar a decisão monocrática anteriormente proferida e, com isso,
conhecer do recurso de agravo de instrumento
, por constatar o preenchimento do requisito de admissibilidade da regularidade formal, e, por estar apto para julgamento – contrarrazões já apresentadas pelos agravados –, passo imediatamente a apreciar seu mérito.”

Como se vê, não existe nenhum vício a ser aclarado neste trecho do acórdão objurgado, pretendendo, na realidade, os embargantes utilizar indevidamente a presente via dos embargos de declaração para tentar rediscutir a matéria relacionada à admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, o que é inadmissível, especialmente por ter sido devidamente explicitado os motivos pelos quais esta Relatora alterou o seu convencimento acerca daquela questão, o que, obviamente, implica no afastamento dos fundamentos mencionados na minha primeira manifestação monocrática.

Prosseguindo no exame destes aclaratórios, a matéria devolvida a exame desta instância revisora no precedente recurso de agravo de instrumento envolvia aferir se as teses invocadas na segunda exceção de pré-executividade proposta pelos agravantes embargados na demanda originária de invalidade/abusividade ou desproporcionalidade da cláusula penal por rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços advocatícios, que sustenta o título executivo judicial cobrado pelos agravados embargantes, estariam abarcadas pela preclusão consumativa ou
pro judicato
e pela coisa julgada (arts. 505 e 507 do CPC/2015), uma vez que o juízo
a quo
sequer as apreciou na decisão objurgada por considerar que aqueles argumentos já teriam sido objeto de apreciação na primeira exceção de pré-executividade e em embargos à execução opostos anteriormente pelos recorrentes embargados, cujas decisões lhes foram desfavoráveis e transitaram em julgado.

E, após realizar um breve resumo do histórico do processamento do feito executivo originário, esta colenda Câmara concluiu pela possibilidade de apreciação da tese de invalidade da cláusula penal contratual por meio da segunda exceção de pré-executividade manejada pelos agravantes embargados, ocasião em que foram afastados os argumentos suscitados pelos agravados embargantes relacionados à preclusão consumativa ou
pro judicato
(arts. 505 e 507 do CPC/2015) e à coisa julgada, na medida em que aquela questão não havia sido enfrentada nos pronunciamentos judiciais anteriores, vejamos:

“Feito este breve resumo do processo executivo originário e confrontados os argumentos apresentados pelas partes com o fundamento utilizado na decisão objurgada, constato que
o juízo
a quo

se equivocou
ao rejeitar a segunda exceção de pré-executividade formulada pelos executados agravantes com base na preclusão consumativa e na coisa julgada
, tendo em vista que, a despeito de as teses de nulidade da cláusula contratual penal que subsidia a cobrança dos agravados na demanda originária e de desproporcionalidade do montante cobrado terem sido suscitadas pelos recorrentes tanto nos embargos à execução nº 0011835-16.2020.8.08.0024 quanto na primeira exceção de pré-executividade,
em nenhuma destas 02 (duas) oportunidades anteriores àquelas questões invocadas pelos executados agravantes foi objeto de apreciação pelo Poder Judiciário de qualquer instância
,
o que possibilita o seu debate neste segundo incidente processual pelo magistrado condutor da execução
, especialmente por se tratar de matéria de ordem pública, a qual pode ser examinada a qualquer momento e grau de jurisdição.

A pretensão dos executados agravantes nesta segunda exceção de pré-executividade não tem o condão de afrontar a coisa julgada (art. 502 do CPC/2015) estabelecida na sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, os embargos à execução nº 0011835-16.2020.8.08.0024, e na decisão que rejeitou a primeira exceção de pré-executividade por suposta utilização indevida como sucedâneo daqueles embargos que não tiveram seu mérito apreciado, assim como não implica em ofensa à preclusão consumativa (arts. 505 e 507 do CPC/2015), na medida em que as teses de nulidade da cláusula penal contratual e de desproporcionalidade de seu valor não configuram
“questões já decididas”
, considerando que naqueles 02 (dois) pronunciamentos anteriores o juízo
a quo
deixou de se manifestar acerca daqueles argumentos diante do reconhecimento de vícios de ordem processual.

O escopo da coisa julgada e da preclusão consumativa é obstar que o Poder Judiciário decida novamente questões já apreciadas relativas à mesma lide, situação que não abarca esta segunda exceção de pré-executividade, na medida em que, apesar de os executados agravantes terem suscitado as teses de invalidade da cláusula penal contratual e desproporcionalidade de seu valor anteriormente, por ocasião dos citados embargos à execução e primeira exceção de pré-executividade, aqueles argumentos não foram examinados em nenhuma ocasião pelo juízo da execução e nem por esta Corte de Justiça, já que vícios formais obstaram a apreciação do mérito daqueles feitos.

Justamente por não ter sido proferida sequer decisão de mérito nos embargos à execução e na primeira exceção de pré-executividade, não há como incidir ao caso a norma constante no art. 508 do CPC/2015, segundo a qual
“
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”
.

Ao contrário do entendimento adotado pelo magistrado
a quo
, a exceção de pré-executividade tem por finalidade exatamente indicar ao juízo da execução questões que deveriam ter sido conhecidas por ele de ofício, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva, mas que passaram desapercebidas, bastando que não demandem dilação probatória, consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 393
2
. Dessa forma, ainda que os executados agravantes tenham suscitado a nulidade e a desproporcionalidade da cláusula penal contratual nos embargos à execução e na primeira exceção de pré-executividade, como tais questões possuem natureza de ordem pública (art. 413 do CC/02
3
) que poderia/deveria ser objeto de deliberação, inclusive de ofício, pelo juízo da execução, e dispensa a produção de provas para sua aferição, sendo suficiente a sua análise de plano,
revela-se equivocada a conclusão adotada na decisão objurgada que sequer a apreciou, já que não foi objeto de deliberação em nenhum pronunciamento anterior
.

É importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de reconhecer a natureza de ordem pública tanto da pretensão de anular quanto de reduzir cláusula penal contratual com base na interpretação do art. 413 do Código Civil, ao deliberar que
“O art. 413 do CC/2002 não veda que o Juiz, em vez de reduzir, anule a cláusula penal, em razão de excepcional e manifesta hipótese de violação à boa-fé objetiva, a partir das circunstâncias concretas. São soluções distintas que não se confundem. A despeito de ser imprescindível preservar a autonomia da vontade, em virtude da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, não se pode admitir cláusulas decorrentes de abuso, por uma das partes, de determinada situação fática que deixa a outra em condição manifestamente desfavorável, suportando excessivo e injustificável prejuízo, notadamente quando deveria prevalecer o dever de cooperação e colaboração”
(REsp n. 1.989.439/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022, STJ).

No mesmo sentido, o Tribunal da Cidadania já esclareceu que
“no atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda”
(REsp n. 1.888.028/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 24/8/2022, STJ).

Somente haveria que falar em ofensa à coisa julgada e à preclusão consumativa, caso o juízo da execução já tivesse proferido alguma decisão transitada em julgado rechaçando, expressa e fundamentadamente, as teses da invalidade e desproporcionalidade da cláusula penal contratual, visto que nem mesmo matérias de ordem pública podem ser objeto de reapreciação pelo Poder Judiciário
4
. Todavia, tal situação não se verifica na hipótese, uma vez que, nas 02 (duas) oportunidades em que foram suscitadas pelos executados agravantes, questões formais obstaram a sua análise pelo juízo da execução, de forma que era perfeitamente possível aos executados recorrentes manejarem uma segunda exceção de pré-executividade para submetê-las ao Poder Judiciário que, como dito, poderia/deveria conhecê-las até mesmo de ofício.

Assim, é indubitável que
o magistrado
a quo
incorreu em erro ao rejeitar a segunda exceção de pré-executividade
com base na preclusão consumativa e na coisa julgada, motivo pelo qual
deve ser a decisão objurgada
anulada
para que uma nova seja proferida pelo juízo da execução apreciando as teses de nulidade e desproporcionalidade da cláusula penal contratual
, que, apesar de se tratar de matéria de ordem pública, deve ser submetida primeiramente à instância primeva a fim de afastar a indesejada supressão de instância que resulta indiretamente em violação ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.”

A
o contrário do alegado pelos embargantes, não houve omissão, obscuridade ou contradição no precedente julgamento acerca do afastamento da ocorrência da preclusão consumativa ou
pro judicato
e da coisa julgada a respeito da necessidade de o juízo
a quo
enfrentar, ainda que na segunda exceção de pré-executividade, a pretensão dos agravantes embargados de invalidar a cláusula penal contratual que subsidia o processo executivo originário, pois todos os argumentos suscitados pelos agravados embargantes sobre o assunto já foram devidamente rechaçados no voto condutor do acórdão embargado com fulcro em premissas fáticas e jurídicas que se harmonizam com a sua conclusão, descortinando que a presente via aclaratória está sendo indevidamente utilizada para rediscutir o mérito dos recursos de agravos de instrumento e interno, com a suposta finalidade de prequestionar dispositivos constitucionais e legais que já foram todos mencionados no precedente julgamento de acordo com os limites estabelecidos pelos próprios embargantes naquelas contrarrazões recursais.

Os embargantes pretendem conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conformam com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas
contrar
razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Súmula nº 393 do STJ – A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

3
Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

4
“Segundo a jurisprudência do STJ, as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas e julgados ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas, a teor do disposto nos arts. 505 e 507 do CPC/2015.” (REsp n. 1.989.439/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.